Tribunal: TJMT
Processo: 1076766-91.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076766-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RITA DANIELA DA SILVA - CPF: 405.224.901-15 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO/PRESCRIÇÃO REJEITADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MATERIAL E MORAL INDEVIDOS. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Rejeito a prejudicial de mérito, sendo certo que para a hipótese de reparação de danos, o prazo prescricional é quinquenal, conforme artigo 27 do CDC.

A contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade da autora, não há que se falar em venda casada, nem em existência de ilegalidade tampouco dano moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1076766-91.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rita Daniela da Silva

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Rita Daniela da Silva

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, acolho a preliminar de retificação do polo passivo, para que conste a empresa “Brasilseg Companhia Seguros, CNPJ 28.196.889/0001-43” no lugar da 2ª requerida. No mais, afasto as demais preliminares e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial apenas para determinar que a reclamada proceda ao cancelamento do seguro prestamista realizado no empréstimo, EXCLUINDO o valor dos mesmos das parcelas que se mostram diluídas nos meses subsequentes.
”.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

A preliminar de impugnação à justiça foi suscitada nas contrarrazões recursais apresentada pelo primeiro reclamado.

No entanto, verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

PREJUDICIAL DE MÉRITO / PRESCRIÇÃO

Colendos Pares,

Alega o segundo requerido que a pretensão autoral se encontra prescrita, visto que o contrato celebrado entre as partes foi firmado em 2021, tendo a ação sido proposta somente após o prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 206, § 3º, V do Código Civil.

Entretanto, em que pese a alegação da parte requerida, a pretensão autoral é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que para a hipótese de reparação de danos, o prazo é quinquenal, conforme artigo 27 do CDC, in verbis:
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Outrossim, tratando-se de contrato de empréstimo com pagamento parcelado, considera-se a data do vencimento da última parcela para o termo inicial do prazo prescricional.

Rejeito, pois, a prejudicial em epígrafe.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Em suas razões recursais, a autora pretende a reforma da sentença para que o reclamado também seja condenado a lhe devolver, em dobro, os valores cobrados, a título de seguro prestamista, bem como indenizada pelos danos morais sofridos.

Já a Ré, objetiva a reforma integral da sentença e improcedência dos pedidos iniciais, pois o contrato foi validamente formalizado, não havendo valores a serem devolvidos.

O caso em discussão se refere ao contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, no valor de R$ 234.476,59, por meio do caixa de autoatendimento, em que a autora afirma que, somente conseguiu a liberação do montante, com a contratação do seguro, isto é, foi obrigada a contratar o seguro prestamista.

Como é sabido o seguro prestamista visa garantir o pagamento de prestações ou a quitação integral do saldo devedor em contratos firmados pelo segurado, nos casos de morte, invalidez permanente, invalidez temporária e desemprego, configurando-se, portanto, em uma efetiva proteção financeira tanto para o segurado quanto para as instituições que vendem a crédito.

Além de que, referida cobrança estava prevista no contrato firmado entre as partes, e ciente das disposições constantes nas cláusulas, a Autora aceitou o contrato em comento, tendo expressado sua legítima e livre concordância em todos os seus termos, procedendo de maneira a não praticar qualquer ofensa à lei.

Desta forma, entendo que não existe ilicitude em nenhum ato praticado pelo réu, uma vez que restou comprovado nos autos que a parte autora teve ciência da contratação, não restando caraterizada a venda casada, pois a Reclamante não demonstra a obrigatoriedade da contratação para a obtenção do empréstimo, ônus probatório constitutivo do seu direito.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – CONTRATOS BANCÁRIOS – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – CONTRATAÇÃO EXISTENTE – COBRANÇAS DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO PROPOSTA - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

O seguro prestamista tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário.

Assim, não prospera a pretensão indenizatória, uma vez que adquirido empréstimos junto a Instituição Financeira, sendo que o seguro esteve à disposição do Reclamante durante a vigência do contrato. Não havendo que se falar em venda casada.

Recurso do autor conhecido e não provido.

Recurso da ré conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão inicial.

(N.U 1000388-38.2021.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E VENDA CASADA – TESE DE SEGURO VINCULADO A EMPRÉSTIMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE CONTRATO ESPECÍFICO – PROVAS DA CONTRATAÇÃO EM SEPARADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUTONOMIA DA VONTADE – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas de que a contratação de seguro se deu por contrato específico, em separado, o qual fora firmado em razão da autonomia da vontade, sobretudo diante da ausência de prova de venda casada, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a promovida no exercício regular de direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1022071-95.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

Assim, a contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade da autora, não há que se falar em venda casada, nem em existência de ilegalidade e tampouco em direito a restituição do valor pago, sequer em sua forma simples.

Cabe acrescentar que somente depois de decorrido mais de 02 (dois) anos da contratação do alegado empréstimo é que a consumidora resolveu questioná-lo judicialmente,
sendo importante registrar que houve o pedido de cancelamento desse seguro, em 15/11/2023 e restituição proporcional dos valores cobrados, em 23/11/2023, no valor de R$ 23.455,61, isto é, antes do ajuizamento desta ação, fato que sequer foi objeto de impugnação pela autora.

Portanto, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, é medida que se impõe.

Com o acolhimento da tese suscitada pelo Reclamado, fica prejudicada a análise do recurso interposto pelo Reclamante.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso do Reclamado e
julgo improcedentes os pedidos iniciais
. Em consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Reclamante e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024